Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-23.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. A agravante ressalta estar aposentada desde 14/12/2009, sendo acometida por diversas doenças (Paralisia Irreversível e Incapacitante; Fibromialgia Severa; Insuficiência Adrenal; Síndrome de Má Absorção por Enteropatia Autoimune; Má Absorção de Ferro e Vitamina B12; Osteoporose; Espondiloartrose Anquilosante e Espondilite Anquilosante), fazendo jus à isenção de desconto do imposto de renda da sua aposentadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois a agravante é beneficiária da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 81998924).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata determinação para suspender os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, preconiza que são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) paralisia irreversível e incapacitante (...), espondiloartrose anquilosante (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
6. Contudo, não se constata o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que embora tenha indicação da doença “espondilite anquilosante”, no exame de ID 80656669, pág. 6. consta a informação de que não foram observados sinais de atividade inflamatória, não constando nos autos relatório médico atestando a presença da doença e consequências à saúde da paciente. Ademais, sendo o pedido de isenção de imposto de renda pretensão de natureza pecuniária, não se vislumbra perigo de dano por ausência de demonstração concreta da repercussão de tais doenças no orçamento da agravante.
7. Ainda, no tocante à paralisia irreversível e incapacitante”, consoante mencionado pelo Juízo a quo (ID 80656670), os documentos na forma como apresentados não confirmam tal condição, impondo-se a manutenção da decisão.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.